Tribunal: TJDFT
Processo: 0742160-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742160-56.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de IURI HENRIQUE CHAGAS SANTOS, apontando como autoridade coatora magistrado da 2a Vara Criminal do Gama que, a requerimento da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, em inquérito que deu suporte a ação penal já instaurada, na qual figura como réu sob a imputação do crime de roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Alega, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária, uma vez que o paciente é primário, sendo suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi requerida em relatório final de inquérito policial, com manifestação favorável do Ministério Público, em obediência ao rol de legitimados do art. 311 do CPP. O crime de roubo impróprio majorado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, sendo, cabível, portanto, a decretação da prisão preventiva, conforme previsto no art. 313, I, do CPP. A materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial que deu suporte à denúncia recebida. A alegação de que a conduta praticada caracterizaria crime de furto e não roubo carece de embasamento, ante a declaração da vítima de que foi gravemente ameaçada pelo acusado logo depois da subtração, mediante o emprego de arma de fogo, para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. Conforme assentado na decisão impetrada, a gravidade concreta da conduta induz juízo fundado de periculosidade, indicativo de perigo atual de liberdade, que justifica a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública, inclusive porque haveria notícia de tentativa posterior de outro crime semelhante. Além disso, a cautelar extrema também visou garantir a aplicação da lei penal, diante do comportamento furtivo do acusado, conforme noticiado pela autoridade policial no relatório final do inquérito, consistente em omitir sua localização para dificultar o trabalho de investigação da polícia. Não bastasse, a decisão impetrada também assentou a necessidade da preventiva para resguardo da instrução criminal, ante o fundado temor de represálias pela vítima. Primariedade, por si só, não é motivo suficiente para aplacar o perigo de liberdade do autuado, se presente, como no caso, os requisitos do art. 312 do CPP. Nesse cenário, o juízo de periculosidade do autuado decorre de base empírica concreta e idônea, apta a justificar a necessidade imperiosa da custódia cautelar para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e resguardo da instrução criminal. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador JESUINO RISSATO Relator